Tribunal: TJDFT
Processo: 0748662-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748662-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO JACKSON GABRIEL DE SOUZA AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por JULIO JACKSON GABRIEL DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 53416359), que, na ação de conhecimento por ele ajuizada em face do INSTITUTO AOCP e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar formulado pelo agravante, na petição inicial, de “revisar a nota da redação do autor; bem como a matrícula imediata do autor no Curso de Formação de Oficiais Administrativos Especialistas e Músicos – CHOAEM 2023” (ID 174141792 dos autos de origem). Nas razões recursais de ID 53415951, sustenta o agravante, policial militar, ter participado do processo seletivo para ingresso no mencionado curso de formação (CHOAEM 2023), “composto de prova objetiva (com valor total de 80 pontos) e uma redação dissertativa (com valor total de 20 pontos). A prova dissertativa consistiu na aplicação de 1 (uma) redação acerca do seguinte tema: ‘Fatores que influenciam o aumento da expectativa de vida da população brasileira’”. Argumenta que a banca examinadora disponibilizou espelho da prova dissertativa, com conteúdo genérico, conferindo liberdade aos candidatos na elaboração dos textos, e que a sua dissertação “atendeu às exigências do gabarito. Entretanto, com o resultado preliminar, o autor obteve pontuação de 13.50”. Informa que recorreu administrativamente, mas seu pedido de reforma “foi indeferido sem quaisquer análises”, de maneira indevida, uma vez que, contrariamente ao fundamentado pela banca examinadora para obstar o exame da irresignação administrativa, o recurso não continha a identificação do candidato agravante. Destaca que a banca examinadora negou provimento a todos os recursos também interpostos, na mesma fase do certame, por outros candidatos. Aduz não ter sido disponibilizado “o espelho com as devidas marcações da correção da prova discursiva”, o que permitiria comprovar que “de fato a redação foi corrigida e o porquê (a indicação exata dos erros) que justifiquem a pontuação atribuída”, violando o princípio da motivação dos atos administrativos. Argumenta que não foi convocado para o curso de formação, iniciado em 23/10/2023, por evidente “erro grosseiro na nota atribuída” e arbitrariedade decorrente da ausência de análise do recurso administrativo. Exemplifica as classificações possíveis de serem alcançadas, caso obtenha pontuação na avaliação dissertativa, entre 18,5 e 20 pontos, alegando “que o Agravante deverá ter a sua nota majorada no máximo, pois a sua prova atendeu a todos os requisitos exigidos no espelho disponibilizado pela banca examinadora”. Refuta a conclusão do Juízo de origem, no sentido de que não há probabilidade do direito alegado, alegando que o “fumus boni iuris se encontra devidamente presente no caso concreto”, ante a flagrante ilegalidade consubstanciada na falta de correção da prova discursiva, de acordo com os critérios avaliativos dispostos no edital do certame, devendo-se garantir “ao Agravante uma nova análise, por comissão distinta, designada pela banca examinadora”. Defende que “o periculum in mora resta comprovado pelo andamento do certame em si, uma vez que, em eventual procedência dos pedidos, corre o risco de perder o objeto da ação já que o curso de formação teve início no dia 23 de outubro de 2023”. Por fim, requer “a concessão de medida liminar de urgência para convocação do Agravante para o curso de formação de Oficiais Administrativos Especialistas e Músicos - CHOAEM 2023” (caixa alta suprimida) e, no mérito, a reforma da “decisão interlocutória agrava e confirmada a medida liminar”. Preparo recolhido (IDs 53416360 e 53415955). É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo (IDs 53416360 e 53415955), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela provisória de urgência almejada, principalmente no que toca à probabilidade do direito alegado. Isto é, nesta fase de cognição sumária e instrumental, não se extrai a verossimilhança em grau suficiente ao seu deferimento. A decisão agravada se mostra precisa e escorreita. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF se firmou pela impossibilidade de o Poder Judiciário substituir banca examinadora de concurso público, repudiando a interferência judicial nos critérios de correção das suas questões, uma vez que compõem o mérito administrativo, salvo situações excepcionais nas quais haja erro grosseiro ou manifesta ilegalidade, consubstanciada em patente violação ao edital do certame, como a incompatibilidade do conteúdo cobrado à disposição editalícia, por exemplo, conforme disposto no Tema 485/STF, leading case RE no 632.853/CE. O mesmo raciocínio é desenvolvido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, que afasta as pretensões de exame dos motivos da avaliação ou das respostas dos candidatos, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. REVISÃO DE QUESTÃO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que "a correção das questões discursivas apontadas pelo impetrante não violam o edital e restam fundamentados pela banca examinadora os motivos de atribuição das notas" (fl. 628, e-STJ) e que as "hipóteses apontadas pelo impetrante quanto aos critérios de correção da prova e o pedido para atribuir pontuação maior são descabidas por não se verificar qualquer violação ao edital e as respostas em desacordo com o gabarito oficial. Ademais, as autoridades coatoras foram criteriosas e juntaram as folhas respostas com as correções das questões impugnadas e indicaram os erros e motivos ensejadores das notas." (fl. 628, e-STJ). 2. Conforme a jurisprudência do STJ, ao Poder Judiciário, no tocante a questões relativas a concurso público, cabe tão somente apreciar a legalidade do certame, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo. 3. Em reforço a este entendimento, registra-se que o Plenário do STF, apreciando o Tema 485 da repercussão geral, nos termos do voto do Relator, Ministro GILMAR MENDES, conheceu do RE 632.853/CE e deu-lhe provimento (DJe de 29.6.2015) para fixar a tese seguinte: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas." (DJe de 29.6.2015). 4. Desse modo, não havendo direito líquido e certo a amparar a pretensão do recorrente, deve ser mantido o aresto proferido na origem. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS n. 60.186/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 9/12/2020.) Depreende-se do aludido entendimento da jurisprudência que a excepcional atuação do Poder Judiciário apenas ocorrerá se, para analisar as respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, não for necessário apreciar o conteúdo das questões ou os critérios utilizados na correção, exceto se existir erro grosseiro ou flagrante a ilegalidade. Analisando-se o caso dos autos, não se verifica, prima facie, relevância na alegação de que teria havido ilegalidade ou erro grosseiro na correção da prova discursiva realizada pelo agravante no processo seletivo para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos Especialistas e Músicos – CHOAEM 2023, ou na resposta dada ao recurso administrativo de ID 53416376. A propósito, convém transcrever os trechos mais relevantes da decisão do Juízo de origem, a fim de se evitar desnecessária tautologia (ID 53416359): “(...) Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo e a compatibilidade do conteúdo das questões e os tópicos previstos no edital do certame. O edital de abertura (ID 174859295) elenca as disposições sobre a prova discursiva e dispõe expressamente os critérios a serem utilizados para a correção da prova, notadamente o item 12.4, com a atribuição dos pontos para cada item a ser avaliado. O documento de ID 128888101 indica os critérios objetivos avaliados e a nota atribuída a prova do autor (ID 174144417), destacando também os critérios de distribuição de pontos, portanto, em um juízo de cognição sumária não se constata o alegado erro grosseiro. A resposta ao recurso interposto fornecida pela banca examinadora (ID 174144418) indica que os recursos contra o resultado referente à redação não poderão conter nenhum tipo de identificação, sob pena de não serem analisados, o que deverá ser melhor esclarecido após a instrução do feito e exercício do contraditório pelo réu. (...)” Acresça-se que, contrariamente ao argumentado pela parte agravante, a análise dos elementos apresentados, até o momento, nos autos, não refuta a existência de efetiva correção da prova. O documento constante do ID 53416372, indica, a princípio, conformidade do resultado avaliativo com os critérios estabelecidos para a correção da prova de redação, no item 12.4 do edital (ID 53416368 - Pág. 6). Inexistente, ainda, elementos que subsidiem a alegação de que o agravante obteve resposta genérica e indevida em sede de recurso administrativo, contrária aos critérios editalícios, notadamente em razão do estabelecido no item 15 do edital do certame e subitens a seguir descritos: 15. DOS RECURSOS 15.1 Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, ao Instituto AOCP, no prazo de 2 (dois) ou 5 (cinco) dias úteis da publicação das decisões objetos dos recursos, assim entendidos: 15.1.5 contra o resultado da Redação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis; 15.4.1 Os recursos contra o resultado referente à Redação não poderão conter nenhum tipo de identificação do candidato, sob pena de não serem analisados. 15.4.2 É responsabilidade do candidato, ao acessar o sistema, interpor seu recurso no ambiente específico de cada questão, não sendo analisados recursos que estiverem fora do ambiente da questão a que se refere. Portanto recursos protocolados incorretamente não serão analisados. 15.12 Recurso interposto em desacordo com este Edital não será considerado. Saliente-se que, por erro grosseiro, depreende-se o equívoco flagrante, manifesto, evidente e inescusável, ou seja, que não seja necessária qualquer discussão acerca do mérito, que é competência da banca examinadora. Nesse contexto, nesta fase incipiente do recurso, de cognição bastante rasa, não se extrai razões plausíveis para demover, em sede de provimento provisório de urgência, o entendimento adotado pelo Juízo a quo na decisão recorrida. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL postulada pela parte agravante, por não vislumbrar preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 22 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator